Tribunal: TJDFT
Processo: 0751787-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DECISÃO O requerido, em atendimento à determinação desta relatoria contida no despacho de Id 34322937, informou, na petição de Id 35089213, os dados de sua conta bancária para emissão do alvará para levantamento da quantia referente ao depósito prévio convertida em multa em seu favor pelo acórdão que julgou improcedente o pedido em votação unânime. É o relatório. Decido. Verifico que o acórdão unânime de Id 33230802 transitou em julgado, consoante a certidão de Id 34109346. Por isso, DEFIRO o levantamento pela requerida Associação de Proprietários/Moradores de Fração da Chácara 20 – Bálsamo 20 da quantia depositada pelo autor (Ids 22020348 e 24125289), que foi convertida em multa em favor da requerida. DETERMINO à diligente secretaria da 1a Câmara Cível que expeça o necessário alvará em favor da requerida, com a cautela necessária e a observância das orientações sugeridas pela instituição financeira depositária. Publique-se. Intimem-se. Tudo atendido, determino o arquivamento, após a baixa na distribuição e as comunicações e registros necessários. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora